Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DA MÃE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA CONCEDIDA À TIA PATERNA. PAI FALECIDO. PRESERVAÇÃO E OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE.

1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, em atendimento ao disposto no art. 227, caput da CF e no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/90).

3. Em situações excepcionais, a guarda de filho menor pode ser atribuída a terceiro, em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (ECA, art. 33).

4. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).

5. As provas produzidas demonstraram que a mãe não cumpria satisfatoriamente o poder familiar e que, desde a mudança de lar, as menores progrediram nos estudos e têm sido bem cuidadas pela tia paterna. O estabelecimento da guarda deve obedecer ao melhor interesse da criança e do adolescente e não aos interesses daqueles que a pretendem. Por ser medida drástica, a sua alteração somente se justifica quando provada a situação de risco atual ou iminente, o que não ocorreu.

6. Recurso conhecido e não provido.